Tribunal: TJSP
Processo: 2207951-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CRÉDITO DERIVADO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E DIREITO DE USO DE TERMINAL TELEFÔNICO – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO ELABORADO PELO PERITO JUDICIAL – LAUDO QUE NÃO OBSERVOU OS PARÂMETROS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS EXPRESSAMENTE NO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO TOMANDO POR BASE O VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO NA DATA DA

Ementa:
CRÉDITO DERIVADO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E DIREITO DE USO DE TERMINAL TELEFÔNICO – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO ELABORADO PELO PERITO JUDICIAL – LAUDO QUE NÃO OBSERVOU OS PARÂMETROS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS EXPRESSAMENTE NO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO TOMANDO POR BASE O VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO NA DATA DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL E INCLUSÃO DA DENOMINADA DOBRA ACIONÁRIA

AGRAVO PROVIDO